Tribunal: TJES
Processo: 5002960-36.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002960-36.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE CORDEIRO MEDEIROS e outros (2)
RECORRIDO: GRAZIELLY TEIXEIRA FERRARI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Tratam-se de recursos inominados em face de sentença que condenou as recorrentes nos seguintes termos:

(i) indenizarem os danos morais sofridos pela autora, na ordem de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a ressalva de que a apólice os limita, para a terceira Requerida apenas, em R$ 10.000 (dez mil reais), quantia em que participa solidariamente junto ao primeiro e segundo Requeridos, os quais, de seu turno, são entre si devedores solidários do valor total fixado;

(ii) indenizarem os danos estéticos sofridos pela autora, na ordem de R$ 13.000 (treze mil reais);

(iii) indenizarem os danos materiais sofridos pela parte autora, na ordem de R$ 1.294,95 (mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Em seus recursos, as recorrentes alegam a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia, não comprovação do dano material, não configuração de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

Adianto que não é o caso de provimento.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do juizado especial ante a necessidade de realização de perícia, tendo em vista que nos autos se encontram todas as provas necessárias ao deslinde da demanda.

Pelos documentos carreados restam evidentes os danos sofridos pela autora. Nesse sentido, cito trecho da sentença recorrida:

Sem avançar sobre o mérito e demais questões relativas a eventual responsabilidade (como o nexo causal entre as chagas visíveis em larga extensão da epiderme de uma das pernas da parte Requerente e o acidente automobilístico narrado), as lesões estéticas sofridas pela autora são por si mesmas patentes e puderam ser observadas por todos durante a assentada, reproduzida em meio audiovisual carreado a estes autos. É o que basta para se rejeitar a preliminar.

Ademais, verifico que, de acordo com as provas produzidas, não há controvérsias acerca da dinâmica do acidente, que ocorreu devido ao descuido do condutor do veículo.

No que tange ao quantum fixado a título de danos materiais, estes restaram devidamente comprovados pela autora (id 511451), não havendo que se falar em não comprovação.

De acordo com as imagens observadas no vídeo disponibilizado em gravação audiovisual, verifica-se a presença de danos diversos na pele da autora, dando a dimensão das sequelas estéticas advindas do acidente.

Comprovam os documentos carreados aos autos, especialmente os atinentes aos boletins hospitalares e atestados médicos, que a vítima sofreu, em decorrência do sinistro, severas lesões físicas.

Portanto, os fatos demonstram ser mesmo cabível a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral.

Trata-se de dano in re ipsa.

O montante fixado deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, significar para o ofensor um efeito pedagógico, no sentido de inibir reiteração de fatos similares no futuro.

Na presente hipótese, levando-se em consideração a potencial gravidade das lesões e sua repercussão na vida da vítima, entendo que o quantum indenizatório deve ser mantido.

Nesse sentido, ilustrativo o precedente a seguir transcrito:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPACTO DA MOTOCICLETA EM QUE VIAJAVA O AUTOR COMO CARONEIRO EM UM BURACO NA VIA DE TRÂNSITO, ABERTO PELA CORSAN, PARA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA. LESÕES GRAVES. FRATURA (TRAUMA NA COLUNA LOMBAR). INCAPACIDADE DEFINITIVA AO TRABALHO ATESTADA PELA PROVA PERICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL. CULPA. (...) DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. O montante fixado em R$15.000,00 mostra-se insuficiente diante do sofrimento experimentado pelo autor, que fraturou a primeira vértebra lombar, apresentando hoje prótese total do quadril esquerdo e artrose do quadril direito. Evidentes, também, a restrição de suas atividades diárias e o abalo emocional que sofreu. Valor majorado para R$ 32.580,00 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta reais), equivalentes a 45 (quarenta e cinco) salários mínimos atuais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar da data do acórdão, segundo orienta a Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros de mora desde a data do fato, sendo esse o entendimento unívoco do colegiado, que segue a disposição do art. 398 do Código Civil, reproduzido da Súmula n. 54 da mesma Corte Superior, no que, igualmente, não obtém êxito o apelo da demandada. DESPROVIMENTO DO APELO DA RÉ E PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70042954750, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 11/09/2014)

Em relação aos danos estéticos, as fotografias grampeadas aos autos comprovam à saciedade que em decorrência do evento danoso, a vítima foi acometida de lesões cujas sequelas são aparentes, assim como precisou de constante tratamento médico. As cicatrizes adquiridas, estampada na prova dos autos, evidentemente lhe garante a indenização por dano estético, a qual entendo que deve ser mantida.

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por negar provimento ao recurso c
ondeno o recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.